Tribunal: TJPA
Processo: 0006217-58.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006217-58.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALAN RODRIGUES GOES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º INCISO I, DA LEI 11.340/2006.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NA HIPÓTESE, TEM-SE
QUE O ACUSADO NÃO TINHA A INTENÇÃO DE LESIONAR A FILHA DO CASAL, ALÉM DISSO, RESTOU IMPRECISA A VONTADE DO AGENTE COM RELAÇÃO A EX-COMPANHEIRA, TENDO EM VISTA QUE ESTE FECHOU A PORTA PARA IMPEDIR A INVASÃO DO SEU DOMICÍLIO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, acompanhando o parecer da Procuradoria.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em dezenove de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, onde figura como apelado,
ALAN RODRIGUES GOES
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém/PA (ID nº 15543873), que o absolveu das acusações de lesão corporal no âmbito doméstico, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Narrou a denúncia (ID 15543815), que no dia 20 de janeiro de 2020, por volta das 14h15, as vítimas Roberta da Costa Vieira e Ana Beatriz Vieira Gois foram agredidas fisicamente pelo denunciado, ALAN RODRIGUES GOIS, companheiro e pai, respectivamente, das ofendidas.

Conforme a denúncia, Roberta conviveu por mais de 10 anos com o acusado, advindo desse relacionamento 03 (três) filhos, menores de idade. A vítima relatou que o relacionamento com o acusado sempre foi conturbado e cheio de términos e reconciliações. Há 06 (seis) anos eles haviam terminado o relacionamento e compartilhavam a guarda dos menores. Informou ainda, que após a separação, ela não teve mais contato com o seu ex-companheiro e sempre que ia buscar os filhos, ele não a atendia.

No dia dos fatos, Roberta foi à residência do acusado buscar dois dos seus filhos, o que o deixou aborrecido. Quando Ana Beatriz foi pegar sua carteira de meia passagem do ônibus, o apelado começou a tratá-la com rispidez, gritando para que ela saísse de sua casa, ocasião em que Roberta entrou na residência para saber o que estava acontecendo. Nesse instante, ao perceber que Roberta havia entrado na casa, o acusado agiu com agressividade e as expulsou do local, tendo as empurrado para fora da residência e tentado fechar a porta, momento em que atingiu o braço da menor que ficou imprensado na fresta da desta. Ao colocar o seu braço no local para que a sua filha não se machucasse, ambas ficaram com os braços lesionados.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelado, como incurso nas sanções punitivas previstas nos artigos 129, §9º, do CPB, c/c art. 7º Inciso I, da Lei 11.340/2006.

Em ID 15543816, recebida a denúncia em 29/09/2020;

Resposta à acusação em ID 15543819;

Mídias em ID 15543822-15543831;

Em ID 15543835, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/09/2021;

Em ID 15543845, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/03/2022;

Em ID 15543860, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/09/2022;

Memoriais do
Parquet
em ID 15543866;

Alegações finais da defesa em ID 15543871;

Na
sentença
(ID 15543873), o Magistrado
julgou improcedente
a denúncia, para absolver o acusado Alan Rodrigues Goes, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Em
razões recursais
(ID 15543875), o Ministério Público requereu a reforma da sentença, a fim de que o réu Alan Rodrigues Goes seja condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º do CPB, c/c 7º, I, da Lei nº 11.340/06, que consubstanciou a violência doméstica e familiar perpetrada contra a vítima Roberta da Costa Vieira.

Em sede de
contrarrazões
(ID 15543881), a defesa do apelado, requereu a rejeição das razões apresentadas na apelação, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior (ID 16248233), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal, não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Explico, a materialidade do delito veio comprovada pelo Boletim de ocorrência nº 00006/2020.100744-0 (ID. 15543688), contudo a autoria não foi comprovada, vez que existe flagrante controvérsia entre os fatos descritos pelas partes.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do Habeas Corpus nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Esse foi o ponto fulcral que conduziu o magistrado sentenciante a decidir pela absolvição do recorrido, sendo imperioso, aqui, reproduzir o trecho da diretiva apelada, que, a propósito, adoto como razão de decidir, verbis:

“(...)
Pela dinâmica narrada pelas partes, fica claro que a vítima tentou entrar na casa do acusado, forçando a entrada, no que foi contida pelo réu, que empurrou a porta para que não entrasse, causando as lesões descritas pela ofendida.

Contudo, verifica-se a fragilidade da prova para embasar um decreto condenatório, uma vez que a vítima é quem pratica um ato de violência – ao tentar entrar forçosamente na residência do acusado – e o réu resiste à esta invasão, empurrando a porta.

Realmente, pelo que se constata da instrução, fica dúbia a intenção do acusado, no que diz respeito ao dolo específico de lesionar a ofendida.

O ato em si – forçar a porta para impedir uma invasão ao seu domicílio – por si só, não configura um ato de agressão, estando, inclusive, revestido de legitimidade.

A própria vítima declarou que o acusado não tinha a intenção de lesionar a filha do casal, restando imprecisa a vontade do agente com relação a ela própria.

Desta forma, para a caracterização de uma lesão corporal dolosa, o animus do agressor deveria estar cabalmente demonstrado, o que nos presentes autos, não ocorreu.

Para um decreto condenatório, as provas têm de colidir em sua integralidade, a fim de atestar a certeza sobre o fato criminoso em apuração.

Não ocorrendo esta certeza, a absolvição se impõe.

Nestas hipóteses deve prevalecer a tese do in dubio pro reo.

Diante disso, imperioso reconhecer inviável um decreto condenatório.
(...)”.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido foi o autor da agressão.

Esclareço.

A vítima ROBERTA DA COSTA VIEIRA durante o seu depoimento, declarou

“... QUE a porta estava aberta; Que entrou e pediu que o acusado lhe desse a carteira de meia passagem; Que ele não quis e começou a se exaltar, enquanto a sua filha ainda estava lá dentro; Que ele se exaltou puxou a filha do casal para fora, com toda a ignorância, com toda a raiva que ele estava, nisso que ela veio ele já veio com a porta; Que para protege-la, e mesmo assim acabou machucando a mãozinha dela, a depoente colocou o braço quando o acusado fechou a porta, pois sabia que ia machucar mais a criança do que ela; Que quando viu que ele iria fechar a porta colocou o braço, mesmo assim acabou atingindo a mãozinha dela; Que só fez puxar ela para fora e continuou com o braço; Que disse que só iria tirar o braço dali quando ele lhe desse a carteira de meia passagem do David; Que ele continuou com a porta, batendo, batendo; Que ele viu que ela não iria tirar o braço; Que ele parou quando percebeu que ela não iria tirar o braço; Que entrou novamente e ficou lá na porta, foi quando ele levantou, o mais velho estava dormindo, tem gravações e não sabe se ele apagou, ele pegou o celular dele, acordou o mais velho e pediu pra ele gravar, o que foi feito; Que foi quando ele se acalmou e deu a carteira; Que ficou lesionada apenas no braço e a sua filha na mão; (...) Que a lesão causada na beatriz foi involuntária, mas no seu braço, não...”

A testemunha VITOR ALAN VIEIRA GOES, filho do casal, relatou ao Juízo que viu a sua mãe tentando entrar à força na sua casa e o seu pai só tentando fechar a porta. Declarou que ela colocou o braço para que ele não fechasse a porta, mas seu pai acabou a fechando no braço dela. Esclareceu que a sua irmã foi atingida porque a sua mãe acabou a empurrando para que o acusado não fechasse a porta.

O acusado ALAN RODRIGUES GOES, ao ser interrogado respondeu que somente sustentou a porta para que ela não entrasse, e que é possível visualizar no vídeo que ela estava mexendo o braço. Disse que quando percebeu o que ela estava fazendo, abriu a porta. Acrescentou que se a Ana Beatriz se machucou foi na hora que foi dar a carteirinha para ela, pois abriu um pouco mais a porta e ela passou pela frente da mãe dela

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor do apelado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, seguem os julgados:

PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. (...). 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1340264, 00042711020108070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021.

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. (...) 3. Diante das imprecisões da prova testemunhal não há provas seguras para a condenação, haja vista a situação que gera dúvida insuperável tanto no que diz respeito à autoria, quanto em relação à eventual incidência de excludente da ilicitude da legítima defesa. 4. Desta forma, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pairando dúvida acerca de como teria acontecido o fato, impositiva a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Criminal, Nº 70085016483, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24-06-2021).

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim, acompanho o entendimento da Procuradoria, e CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024